Tribunal: STF
Processo: ARE 1555817
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recursos extraordinários com agravo. Dano ambiental. Responsabilidade solidária. Áreas de preservação permanente. Sítio arqueológico. Terrenos de marinha. Reexame de fatos e provas. Recursos parcialmente conhecidos e não providos.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recursos extraordinários interpostos contra acórdão em que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a condenação solidária de entes públicos pela demolição de construções irregulares, retirada de entulho e recuperação de sítio arqueológico, terreno de marinha e área de preservação permanente na região de Ponta do Lessa, no Município de Florianópolis/SC.



    2. A União, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram) e o Município de Florianópolis interpuseram recursos extraordinários. Alegaram, em síntese, a nulidade dos acórdãos de embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição. Contestaram a responsabilidade solidária imputada, a razoabilidade das obrigações, dos prazos para cumprimento e das multas diárias.



    3. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento parcial aos recursos especiais interpostos simultaneamente para afastar a fixação, de antemão, de multa cominatória abstrata e genérica e para restringir o prazo de 60 dias ao cumprimento de um item específico da sentença.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação solidária de entes públicos pela recuperação de áreas degradadas de patrimônio histórico viola os princípios constitucionais da legalidade, separação de poderes e a regra do poluidor-pagador.



    III. Razões de decidir



    5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão de embargos de declaração apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta (Tema RG nº 339).



    6. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que alegações de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando dependentes da análise de fatos e normas infraconstitucionais, não têm repercussão geral (Tema RG nº 660).



    7. Houve perda de objeto dos pedidos de exclusão da multa diária e de ampliação do prazo para cumprimento da sentença, em razão do provimento parcial dos recursos especiais pelo Superior Tribunal de Justiça.



    8. O Tribunal a quo analisou detalhadamente a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da União, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), do Município de Florianópolis e da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram) pelos danos ambientais e patrimoniais.



    9. O Poder Judiciário pode determinar à Administração Pública a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como a preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes. A reanálise da controvérsia sobre a responsabilidade dos entes federados demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    10. Recursos extraordinários parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA COLETIVA. AMBIENTAL. PONTA DO LESSA. INTERVENÇÕES ILEGAIS EM SÍTIO ARQUEOLÓGICO, TERRENO DE MARINHA E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DELIMITAÇÃO E RECUPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS PELOS DANOS CAUSADOS. CONDUTA OMISSIVA. 



    1. Demolição de construções irregulares, retirada do entulho e recuperação da área de preservação permanente e de terreno de marinha, assim como de sítio arqueológico, existentes na região denominada de Ponta do Lessa, Município de Florianópolis/SC. 



    2. Comprovado que as intervenções ilegais se deram em razão da omissão da União em exercer seu poder de polícia fiscalizatório, preventivo e repressivo, deve responder objetiva e solidariamente pelos danos causados. IPHAN, o Município de Florianópolis e a FLORAM permaneceram inertes diante do desrespeito à legislação ambiental e patrimonial pertinentes, também devem responder solidária e objetivamente pelos danos causados. Responsabilidade solidária da UFSC, por seu dever de promover o saneamento da região e indenizar os ocupantes da área que tiverem realizado benfeitorias. 



    3. O valor da multa fixado para assegurar o cumprimento da obrigação e, portanto, alcançar a finalidade coercitiva das astreintes, razão pela qual se revela plenamente adequado. Razoável o prazo imposto para o seu cumprimento, tendo em vista a necessidade imediata de se fazer cessar os danos causados ao meio ambiente e ao patrimônio público e de prosseguir o já iniciado trabalho de adoção de medidas de recuperação da área degradada a partir das audiências de conciliação realizadas. 



    4. O caráter solidário das obrigações impostas aos entes públicos demandados, no sentido de salvaguardar área de preservação permanente, terreno de marinha e Sítio Arqueológico Sambaqui Ponta do Lessa, reclama a necessidade de delimitação de responsabilidade na fase de cumprimento de sentença. 5. Manutenção da sentença.” (e-doc. 529).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 563).



    3. A União, pelo recurso extraordinário referente ao e-doc. 577, aponta violados os arts. 2º, 5º, incs. II, XXXV, LIV e LV, 30, inc. VIII, e 225, § 3º, da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão referente aos embargos de declaração, por contrariedade aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e da ampla defesa.



    3.1. Afirma não observados os princípios da legalidade e da separação dos poderes, sustentando que foram “atribuídas à União várias obrigações visivelmente complexas, sem se definir exatamente os limites com que cada ente deve ser responsabilizado pela efetiva execução das medidas”.



    3.2. Narra que “o sistema constitucional estabeleceu uma série de normas protetivas acerca da tutela do ambiente, entre as quais cabe destacar a especial incidência do princípio da precaução e do princípio do poluidor-pagador, cuja sede normativa material encontra-se no transcrito artigo 225, § 3° da Constituição da República”. Nesse sentido, leciona que “cabe ao infrator (no caso, os particulares que realizaram edificações na área objeto da ação), a responsabilidade e os custos referentes a quaisquer procedimentos definidos pela autoridade fiscalizadora”.



    3.3. Diz que o Colegiado de origem “imputou à União a realização de obrigações de caráter eminentemente municipal tais como o parcelamento do solo urbano, informações sobre prestação dos serviços de fornecimento de água, saneamento básico e eletricidade (serviços públicos estaduais e municipais) e autorização para a realização de construções por particulares”.



    3.4. Discorre sobre a multa diária, que considera excessiva, e sobre o prazo para cumprimento da sentença, o qual seria exíguo.



    3.5. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados contra a União. Caso assim não se entenda, seja afastada a multa diária, ou reduzido seu valor, além de elastecido o prazo para cumprimento da sentença.



    4. A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), pelo recurso extraordinário acostado pelo e-doc. 583, indica violação aos arts. 2º, 5º, incs. II, XXXV, LIV e LV, 30, inc. VIII, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão quanto aos embargos de declaração, por negativa de prestação jurisdicional.



    4.1. Entende contrariado o princípio da separação dos poderes, sob a alegação de que foram impostas “à UFSC obrigações que não estão inseridas nas suas competências constitucionais e legais, sem previsão orçamentária, comprometendo, o orçamento destinado à despesas obrigatórias”.



    4.2. Argumenta que “a escassez de recursos públicos é um fato público e notório, sendo óbvio que a implementação dos diversos direitos deve passar por um crivo político e administrativo que defina prioridades. Ora, a escolha via Judiciário de prioridades públicas a fim de garantir a implementação de direitos constitucionais será necessariamente estreita, uma vez que baseada apenas em argumentos jurídicos e alheia à critérios políticos, técnicos, administrativos e orçamentário”.



    4.3. Pleiteia a nulidade do acórdão recorrido ou a respectiva reforma, com a improcedência dos pedidos.



    5. A Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram) e o Município de Florianópolis também apresentaram recurso extraordinário. Pelas razões do e-doc. 586, dizem violados os arts. 2º, 37 e 225, § 3º, da Constituição da República, asseverando que “a pretensão do MPF, acolhida em sentença, ao impor aos entes públicos municipais, de maneira solidária, as mesmas obrigações de fazer que são imputadas aos entes federais, viola a um só tempo os princípios basilares da legalidade, da separação de poderes, do poluidor-pagador, da razoabilidade e da proporcionalidade”.



    5.1. Requerem a improcedência dos pedidos iniciais ou, caso assim não se entenda, pedem o afastamento da multa diária, ou redução do respectivo valor, além de ampliação do prazo para cumprimento da sentença.



    6. O STJ deu provimento parcial aos recursos especiais simultaneamente interpostos para “afastar a fixação, de antemão, de multa cominatória abstrata e genérica, sem elementos concretos justificadores nesta fase processual, sem prejuízo de sua posterior fixação em caso de eventual conduta recalcitrante dos órgãos ou entes públicos, ao cumprimento da decisão judicial e restringir o prazo de 60 (sessenta) dias ao cumprimento do item "a" da sentença, devendo os prazos subsequentes serem fixados de acordo com o plano de execução a ser apresentado ao juízo do cumprimento da sentença”. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, da Constituição da República, aponto que o recurso extraordinário não teria chance de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional ou a análise dos fatos, como no caso ora em exame.



    7.1. Com relação à suscitada negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7.2. Ainda que tenha concluído de forma contrária aos interesses do recorrente, no acórdão referente ao julgamento de embargos de declaração, demonstra-se fundamentação suficiente, não se configurando a alegada nulidade. Não conheço do recurso, no particular.



    8. Sobre os pedidos de exclusão da multa e de ampliação do prazo para cumprimento da sentença, houve provimento, pelo STJ, do recurso especial simultaneamente interposto, pelo que se tem o prejuízo quanto a esses temas.



    9. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “I - PRELIMINARES



     A) Legitimidade passiva



     A legitimação passiva da UNIÃO se fundamenta na competência administrativa da SPU - SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO para, no âmbito patrimonial, zelar pela integridade dos imóveis pertencentes à UNIÃO, devendo, assim, fiscalizar e defender seu domínio contra toda e qualquer ameaça ou efetiva intervenção ilegal, como turbações, ocupações e esbulhos, ainda mais quando se cuida de espaços territoriais especialmente protegidos e ambientalmente sensíveis (sítios arqueológicos, APPs federais, ecossistemas de manguezal, restinga e, claro, a própria ZONA COSTEIRA). Desse modo, as construções nessas áreas não poderiam, não podem, nem poderão ser autorizadas pela SPU. Aliás, desde a sua ciência formal do PARECER TÉCNICO FLORAM nº 085/2012 (Evento 1, PROCADM9, fls. 366/382), noticiando a ocupação de ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE pelas edificações, e do RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO SPU/SC nº 075/2014, atestando que, de todas as intervenções ilegais ocorridas na PONTA DO LESSA, apenas três edificações estão cadastradas (Evento 1, PROCADM12, fls. 615/617), a SPU já deveria ter-se imitido sumariamente na posse dos imóveis para salvaguardar o patrimônio público federal. Vale frisar que o MPF expediu ofícios (Evento 1, PROCADM12/13, fls. 643 e 651) para a SPU prestar informações sobre as providências efetivamente adotadas, permanecendo ela desidiosamente inerte. Cabe ressaltar, ainda, que um dos instrumentos rotineiros do trabalho dos servidores da SPU, a Lei nº 9.636/98, em seu art. 9º, caput e inc. II, proíbe a inscrição de ocupações que possam gerar comprometimento às áreas de uso comum do povo e à preservação do meio ambiente. Logo, ante a inércia que ensejou omissão no dever de fiscalizar, há evidente legitimidade passiva da União. 



    O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS e a FLORAM são demandados porquanto, no âmbito municipal, são as pessoas jurídicas de direito público legalmente competentes, quer para autorizar ou licenciar tais atividades, quer, ainda, para fiscalizar e reprimir o desrespeito à legislação ambiental e patrimonial pertinentes. Com base nos fatos que são objeto deste feito, pode-se reafirmar que o próprio MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, juntamente com a SPU, a CASAN e a CELESC, tem contribuído há anos para o agravamento da situação das ocupações ilegais, ao aprovar a instalação e a manutenção de serviços urbanos básicos no local, tais como fornecimento de água, eletricidade, coleta de esgoto e rede viária, bem como a realização de divisão de lotes e cadastros dos imóveis ilegalmente construídos, com a posterior e infalível cobrança de IPTU. Assim, em vez de cumprirem rigorosamente a legislação, impedindo as intervenções ilegais ou, ao menos, combatendo-as, por meio de medidas extrajudiciais e judiciais, a conduta dúbia dos réus, quando não deliberadamente desidiosa, acaba por estimular a população a invadir e permanecer nos espaços públicos, "privatizando-os", posto que todo servidor público esteja consciente da expressa proibição de intervenções sobre ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (manguezal e curso d'água) e SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS. Ademais disso, diante do longo prazo decorrido desde que a UNIÃO (pela SPU), o MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS e a FLORAM tem conhecimento formal das intervenções ilegais na PONTA DO LESSA (tendo sido negligentes, ao menos desde o ano de 2012), eles já deveriam ter executado, há anos, todas as medidas para garantir a efetiva demolição e retirada das construções ilegais. 



    O IPHAN, a seu turno, é parte legitimada a figurar como demandado, porquanto - mesmo após receber o estudo de prospecção e delimitação da área do sítio arqueológico (em setembro de 2014 – Evento 1, PROCADM11, fl. 533), tendo sido, ainda, formalmente cobrado pelo MPF para adotar as medidas recomendadas pelos Arqueólogos responsáveis pelo trabalho (Evento 1, PROCADM13, fl. 658) - não adotou nenhuma ação para resguardar o SÍTIO ARQUEOLÓGICO SAMBAQUI PONTA DO LESSA, nem mesmo para implementar as medidas mitigatórias e emergenciais de preservação, tampouco, sequer, para providenciar a singela sinalização oficial do sítio. 



    A UFSC, por fim, porque, na qualidade de cessionária de parte da PONTA DO LESSA, e consoante a regra do artigo 2º do Decreto nº 64.340/69, deve promover o saneamento da região e indenizar os ocupantes da área que tiverem realizado benfeitorias a justo título. Cabe a ela, outrossim, em conjunto com dos demais demandados, adotar todas as medidas de recuperação do ambiente degradado. Aliás, a UFSC e a FLORAM são parceiras na cogestão da Unidade de Conservação municipal PARQUE MUNICIPAL DO MANGUEZAL DO ITACORUBI, haja vista que, desde 12.5.1982, a UFSC tem sido a entidade pública federal legal e administrativamente responsável pela gestão de todo o manguezal da Bacia do Itacorubi, mister que passou a ser compartilhado com a FLORAM a partir de 20.7.1999, ocasião em que ambas celebraram TERMO DE COOPERAÇÃO, segundo o qual se estabeleceu o regime de cogestão do PARQUE MUNICIPAL DO MANGUEZAL DO ITACORUBI (Evento 1, PROCADM10, fls. 463/488). De qualquer maneira, tais instrumentos jurídicos não subtraem da UNIÃO (pela SPU), do IPHAN, e do próprio MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS suas competências legais para fiscalização de todo esse patrimônio, a fim de garantir a integridade do domínio da UNIÃO e a salvaguarda do Meio Ambiente. 



    Afasto as preliminares, portanto. 



    II - MÉRITO



     O MPF (contrarrazões de apelo - evento 328, originários) bem historiou o litígio: 



    (...) A chamada “PONTA DO LESSA” é uma localidade constituída por rochas graníticas, ambiente praial e vegetação de manguezal, que adentra o mar da Baía Norte de Florianópolis, como uma ponta. Situada na Avenida Beira Mar Norte, Bairro Agronômica, em Florianópolis, fez parte dos antigos territórios das fortificações de defesa da Ilha de Santa Catarina, traçadas em 1738. Originalmente local de habitat para os indígenas da etnia Carijó, parte de sua extensão está inserida no PARQUE MUNICIPAL DO MANGUEZAL DO ITACORUBI - PMMI, Unidade de Conservação Municipal criada em 2002, consoante o Decreto nº 1.529/02. A propósito, cabe destacar que, no ano de 1969, a UNIÃO, por meio do Ministério da Fazenda, cedeu à UFSC parte da área do Manguezal do Itacorubi, por intermédio de utilização gratuita, conforme os termos do Decreto nº 64.340, de 10 de abril de 1969, da Presidência da República (Evento 1, PROCADM10, fls. 463/488). 



    Art. 1º. Fica autorizada a cessão, sob a forma de utilização gratuita, à Universidade Federal de Santa Catarina dos terrenos de marinha e acrescidos de marinha, com a área de 2.312.644,02 m² (dois milhões, trezentos e doze mil, seiscentos e quarenta e quatro metros e dois decímetros quadrados), situados nas bacias dos Rios Itacorubi e do Meio no Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, de acordo com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o nº 125.092-68. A regra do artigo 2º do Decreto nº 64.340/69 estabelece que os terrenos destinavam-se a abrigar os Centros de Ensino e Pesquisa e outros órgãos, em decorrência dos novos conceitos da Reforma Universitária, comprometendo-se a UFSC, desde então, em contrapartida, a promover o saneamento da região e a indenizar os ocupantes dessa área cedida, os quais tivessem realizado benfeitorias a justo título (Evento 1, PROCADM10, fls. 463/488).: 



    Art. 2º. Destinam-se os terrenos a que se refere o artigo anterior a abrigar os Centros de Ensino e Pesquisa e outros órgãos previstos, em decorrência dos novos conceitos da Reforma Universitária, comprometendo-se a cessionária a promover o saneamento da região e a indenizar os ocupantes da área que tenham realizado benfeitorias a justo título. 



    De outra sorte, em parte da PONTA DO LESSA, há MAIS UM BEM PÚBLICO FEDERAL: o SÍTIO ARQUEOLÓGICO SAMBAQUI PONTA DO LESSA (SC.LF.39). De acordo com a Arqueóloga MARIA TERESA FOSSARI (FOSSARI, Maria Teresa Domitila – A População Pré-Colonial na Paisagem da Ilha de Santa Catarina. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia. UFSC. Santa Catarina. 2004. 339p), esse sítio é composto por três ocupações distintas: a mais antiga pertence ao Grupo Sambaquieiro; a segunda, ao Grupo pré-colonial Jê (Fase Rio Lessa); e a terceira, ao Grupo Tupi-Guarani. A única datação conhecida do sambaqui é de 2.340 ± 60BP (Beta:178076 – Evento 1, PROCADM11, fls. 527/530). Pois bem, na data de 19.8.1993, o INSTITUTO BRASILEIRO DO PATRIMÔNIO CULTURAL – IBPC (que, em 1994, passou a denominar-se IPHAN) encaminhou ao MPF o Ofício nº 2519/93, acompanhado do PARECER TÉCNICO nº 002/93, relatando a ocupação, a construção e a manutenção de edificações na PONTA DO LESSA, mais especificamente dentro do Manguezal do Itacorubi e, pior, sobre o SÍTIO ARQUEOLÓGICO SAMBAQUI PONTA DO LESSA (Evento 1, PROCADM2, fls. 02/10): 



    “A situação atual do Sambaqui é crítica. Na área originalmente pertencente ao sítio está localizada a RCE (Rede de Comunicação Educativa) que tem instaladas duas antenas de retransmissão, uma dentro do mangue, junto ao sítio arqueológico, medindo aproximadamente 40 metros de altura, e outra com aproximadamente 10 metros de altura, junto à Casa de Operações da RCE. São quatro as edificações da RCE: 1) junto à antena de 40m, uma construção de alvenaria medindo aproximadamente 3m X 7m, dentro do mangue; 2) uma construção com 4m X 3m, que está servindo como canil; 3) a Casa de Operações e Vigilância, com 14m X 5m com a sinalização: “RCE – Rádio Guararema – Sucesso FM”; 4) a maior de todas as construções, com 11,20 X 16m, atualmente em obras e anexa à terceira edificação. Com exceção da primeira construção mencionada, as demais encontram-se construídas sobre o sítio arqueológico. O acesso ao local, para quem chega pela via expressa, permite observar a existência de um muro de alvenaria com portões de ferro com a inscrição PARE; logo após o portão, há uma casa de aproximadamente 40m², invadida pela maré; seguindo-se pela margem direita, cinco ranchos de pesca, com aproximadamente 3m X 4m cada um e, por último, uma pequena edificação de cerca de 20m², onde vivem, em condições de extrema precariedade, o Sr. Odair de Oliveira, natural de Campos Novos, biscateiro, sua esposa Maria Ramos de Oliveira, de Curitibanos, e uma criança de 4 anos. Alegaram que compraram o barraco pela quantia de CR$ 500,00 de um tal Sr. Renato. Sobre o sítio arqueológico, em espaço de 30m², plantam milho, alface, alho, cebola, tomate, abóbora, cebolinha e arruda. A poucos metros do barraco, abriram um buraco que mede aproximadamente 0,50 X 050m X 1,00m para suas necessidades fisiológicas. Ao lado esquerdo são encontrados oito ranchos de pesca, no limite da área do sítio”.



    Em 7.10.1993, o INSTITUTO BRASILEIRO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - IBPC, ao vistoriar o local, confirmou a realização de obras ilegais sobre o sítio arqueológico. Emitiu notificação de embargo quanto às obras de construção de uma edificação, pertencente à RÁDIO E TELEVISÃO CULTURA S/A, bem como notificou ODAIR DE OLIVEIRA para que se abstivesse de realizar outras interferências na área abrangida pelo sítio (Evento 1, PROCADM2, fls. 17/18). No dia 13.10.1993, ao retornar ao local, o IBPC constatou o descumprimento do embargo, mediante a conclusão das obras de construção da edificação pela RÁDIO E TELEVISÃO CULTURA S/A. Quanto aos demais ocupantes da área, as aberturas utilizadas para dejetos humanos não foram fechadas, e o terreno ocupado pelo sambaqui havia sido capinado (Evento 1, PROCADM2, fls. 21/24). Considerando a existência das construções ilegais na PONTA DO LESSA, o MPF encaminhou ofícios, em 1.12.1995 e 17.1.1997, para que a SPU (à época chamada DPU) adotasse as medidas cabíveis para a desocupação do local (Evento 1, PROCADM2/3, fls. 43 e 47). Ao responder, a SPU informou que, ao realizar vistoria, encontrou a lanchonete, os barracos e a residência fechados - o que impossibilitou colher dados sobre os ocupantes. Solicitou a demarcação em planta do local das ocupações ilegais, bem como do próprio sítio arqueológico (Evento 1, PROCADM3, fls. 58/60) Em 21.1.1997, ao realizar vistoria, o IPHAN constatou (Evento 1, PROCADM3, fls. 49/51): “01. O Sítio sofreu pequenas agressões desde a última vistoria; 02. Constatou-se a instalação de 02 (dois) postes de iluminação em cima do Sítio. Os referidos postes servem para fornecer luz e força à casa do Sr. Adail, posseiro sobre o Sítio; 03. Foram instalados 03 (três) ranchos de pescadores nas margens do sambaqui, causando danos ao mesmo; 04. Um dos ranchos existentes foi aumentado em uma porção considerável avançando em cima do sambaqui; 05. Observou-se que o terreno como um todo, inclusive o sambaqui do Rio Lessa, foi carpido e limpo, e, segundo informações do funcionário da Rádio Guararema, é provável a instalação de obras de edificação no local. Com relação ao entorno, encontramos a construção de uma garagem rudimentar e paralela à Via Beira Mar, na estrada da referida rádio, a construção de uma lanchonete, que naquele momento encontrava-se fechada e, segundo informações locais, funciona em horário noturno. Podemos informar ainda que a Rádio Guararema sublocou a antena de transmissão e equipamentos diversos para a Rádio Record, de propriedade da Igreja Universal do Reino de Deus. Informações do funcionário de plantão atribuem a limpeza do terreno a ordens do Pastor da referida Igreja”.



    No dia 4.9.1997, a Assessoria Pericial do MPF realizou vistoria conjunta com a SPU, identificando a presença de ocupações ilegais sobre o SÍTIO ARQUEOLÓGICO SAMBAQUI PONTA DO LESSA e o Manguezal do Itacorubi (Evento 1, PROCADM3, fls. 67/77). Em 13.5.1998, a Assessoria Pericial do MPF realizou nova vistoria, desta vez com o IBAMA. Constatou-se, na ocasião, que as residências construídas por GUIOMAR DE SOUZA SILVA, VILMAR COLODEO DA SILVA e VALMOR DA SILVA FILHO foram erigidas sobre parte do Manguezal do Itacorubi, mediante a realização de aterro (Evento 1, PROCADM4, fls. 90/91 e 96/98). Na data de 5.8.2009, a SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE FLORIANÓPOLIS informou NÃO haver expedido alvarás, licenças ou autorizações para as obras existentes na PONTA DO LESSA. Confirmou, ainda, que a RCETV havia construído no local, razão por que foi autuada em 19.4.1999 (Evento 1, PROCADM8, fls. 298/302).



    Em 14.8.2012, a FLORAM elaborou o PARECER TÉCNICO nº 085/2012- DELIC, com as seguintes observações (Evento 1, PROCADM9, fls. 366/382): Na observação in loco e comparação das imagens de satélite atuais e de anos anteriores do Geoprocessamento Corporativo de Florianópolis e do site livre do Google Earth, foi possível verificar que a área em estudo, ao longo do tempo, sofreu diversas intervenções antrópicas, principalmente, no que se refere à implantação de sucessivos aterros, na qual se destaca o aterro para a construção da Av. Beira Mar Norte na década de 80, a ocupação por edificações residenciais e pelo conjunto de ranchos de pescadores, e, ainda, a alteração da vegetação, principalmente aquela associada ao ambiente de manguezal (Figura 05, 06, 07). Atualmente, a parte frontal da área é a mais antropomorfizada, local onde se observa visualmente expressivas áreas aterradas decorrentes do processo de ocupação. Nessa porção, identificaram-se, como já registrado, as seguintes estruturas: 07 edificações com uso residencial, uma base para antena de rádio, um pequeno quiosque/bar, instalações de infraestrutura de abastecimento de água e energia elétrica e um núcleo de ranchos de pescadores com 09 ranchos geminados junto à praia (Figura 08, 09). Outra porção afetada no processo de ocupação encontra-se junto ao canal da foz do curso d'água, que, atualmente, faz parte do sistema de macrodrenagem do bairro da Agronômica (Foto 22, 23, 24). As interferências impostas nesse elemento hídrico natural, devido à retilinização e aterramento de parte da margem esquerda, descaracterizaram a vegetação original de ambiente de manguezal, impedindo a influência direta da ação das marés e, consequentemente, a regeneração da vegetação típica de manguezal. Contudo, na porção final da foz, próximo à baía, na margem esquerda, onde não ocorreu o processo de aterramento, se observa o desenvolvimento de formações vegetais exclusivas do ecossistema de manguezal, como a Laguncularia racemosa – mangue-vermelho. No que diz respeito à ocupação residencial, identificou-se a presença de 07 casas todas habitadas, sendo que 06 estão situadas na porção frontal da área alinhadas paralelamente à ciclovia. Observou-se que há uma residência numa porção mais central e elevada da área (Foto 19, 20). Os limites desse imóvel encontram-se cercados, sendo parte murado, e dentro desse imóvel há uma base de antena de rádio (Foto 21). Na análise do mapa temático “Buf er de Hidrografia” do Geoprocessamento Corporativo de Florianópolis, observam-se que 03 (três) residências estão na faixa de preservação associada ao trajeto atual do curso d'água de 30 (trinta) metros (Figura 10) As edificações instaladas junto à praia são exclusivas de ranchos de pescadores artesanais. Verifica-se um núcleo de ranchos geminados (09 ranchos), que tem a finalidade de guarda de embarcação e apetrechos de pesca artesanal. Todos são de madeira e apresentam um único padrão, muito embora não atendam o modelo padrão estabelecido pelo IPUF (Foto 25). (...) Conclusões Considerando as evidências identificadas in loco, na análise cartográfica e do Geoprocessamento Corporativo de Florianópolis e Imagens do Google Earth, a análise preliminar da caracterização ambiental na